Tribunal: TJDFT
Processo: 0720706-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720706-28.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA CHAVES DE SOUZA EMERICK APELADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O À d. secretaria da Turma para que observe o julgamento conjunto com a PetCiv 0710114-48.2024.8.07.0000. Retornem ambos os processos conclusos. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator